Tribunal: STF
Processo: RE 1492073
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. APLICAÇÃO DE MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. ART. 2º, II, DA LEI N. 9.873/99. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.



    1 . Apelações interpostas pelo Particular e pela UNIÃO em face da sentença que julgou improcedentes osEmbargos à Execução opostos em desfavor do Ente Federal, com base no Acórdão TCU nº 377/2017,condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). A Sentença ainda condenou a Parte Demandante no pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).



    2 . O Magistrado entendeu que não restou caracterizada a inércia da Administração em promover a apuração da Infração Administrativa, afastando a alegação de prescrição, nos termos dos arts. 1º do Decreto n. 20.910/1932, e 1º da Lei n. 9.873/99.



    3. Nas razões do apelo, o Particular alega que transcorreu o prazo prescricional entre a data do ilícito queacarretou a imposição da multa pelo TCU (2008) e a instauração do procedimento de Tomada de ContasEspecial (2015). Requereu, subsidiariamente, a extinção da execução, sem resolução do mérito, ante ainadequação da via eleita.



    4 . Por sua vez, a União também apela, requerendo que os honorários sejam fixados de acordo com o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 6º, do CPC.



    5. Trata-se de demanda executória ajuizada em agosto de 2019 para cobrança de multa imposta no Acórdão TCU nº 377/2017, proferido em 2017, no bojo da Tomada de Contas Especial 007.503/2015-6, instaurado em razão de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, no ano de 2012 (Processo 007.689/2012-8 (Representação) perante o TCU) na qual apontava irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo/PB, relacionadas à execução de algumas obras em 2008, custeadas em parceria com o Governo Federal, havendo aquela Corte de Contas, após a instrução do feito, por meio Acórdão 1.243/2016-Plenário, determinado a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial e a citação dos responsáveis identificados.



    6. Da análise dos autos, verifica-se, de fato, que entre a data do evento danoso (2008) e a instauração doprocedimento de Tomada de Contas Especial (2015), transcorreu mais de 5 (cinco) anos. Contudo, deveser levada em consideração a ocorrência de causa interruptiva do lustro prescricional.



    7 . É que muito antes da Remessa da Tomada de Contas ao TCU, há uma "fase interna" de Controle, naqual o Órgão repassador dos recursos apura a existência do dano, o valor e a responsabilidade do Agente 



    8. Observa-se, no caso, que vários foram os atos interruptivos da prescrição sendo o primeiro a própria Prestação de Contas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em seguida, a autuação da Representação no âmbito do TCU, no ano de 2012, que veio a culminar na decisão de apuração dos fatos em sede de Tomada de Contas Especial (007.503/2015-6), autuada no ano de 2015, que correspondem a atos inequívocos da apuração dos fatos, nos termos do art. 2º, II, da Lei n. 9.873/99).



    9. Destarte, tendo em vista que tais atos se enquadram na hipótese interruptiva da Legislação supratranscrita, configurando verdadeiro impulso do procedimento administrativo, apto a afastar a inércia caracterizadora da prescrição intercorrente, não há que se falar em ocorrência do transcurso do prazo prescricional.



    10. Por sua vez, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional, considerando que a instauração da TCE se deu em 2015 com prolação de decisão definitiva em 2017 (Acórdão TCU n. 377/2017), data a partir da qual se deflagra a contagem do prazo prescricional quinquenal da sanção impugnada, sendo que a propositura do feito executivo, por seu turno, ocorreu em agosto de 2019.



    11. Além disso, cumpre destacar que o caso dos autos não trata de demanda de ressarcimento ao erário, e sim da execução de acórdão TCU tão somente no tocante à multa prevista no art. 57 da Lei n. 8.443/92, aplicada em desfavor do Particular. Ou seja, a referida penalidade somente surgiu com a condenação do Executado por aquela Corte de Contas, em 2017.



    12. A Administração, assim, tomou todas as providências que lhe cabia dentro do prazo legal, primeiramente nas apurações internas levadas a cabo pela Representação do TCE/PB, e, num segundo momento, pelo TCU, no momento em que essa Corte de contas recebeu o relatório conclusivo relativo a esses procedimentos.



    13. Afastada a alegação de inadequação da via eleita. Como bem realçado na Sentença, "Diferentemente do que alega o embargante, não houve qualquer irregularidade no procedimento legal adotado pelo(a) exequente para a satisfação do seu crédito, haja vista a orientação jurisprudencial predominante no STJ no sentido de que "não se aplica a Lei n. 6.830/80 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida ativa. Tais decisões já são títulos executivos extrajudiciais, de modo que prescindem da emissão de Certidão de Dívida Ativa - CDA, o que determina a adoção do rito do CPC quando o administrador discricionariamente opta pela não inscrição. (REsp 1390993/RJ)". 



    14. No julgamento do Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça - STJ definiu que: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil - CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.



    15. Nesse passo, os honorários devem ser fixados de acordo com os incisos do § 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação (art. 85, § 4º, III, do CPC).



    16. Apelação do Particular improvida. Apelação da UNIÃO provida para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo incisos do § 3º do art. 85 do CP. Condenação do Particular no pagamento de honorários recursais, ficando majorado em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais ora fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente